Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MÚLTIPLAS INTIMAÇÕES PARA A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO COMPARECIMENTO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OITIVA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em que o sentenciado reiteradamente não comparece à Audiência Admonitória para dar início a execução da pena restritiva de direito, deve-se entender como correta a decisão do Juiz da VEPEMA que determina a reconversão definitiva, uma vez que o apenado foi devidamente intimado e advertido das consequências de sua inércia. 1.1. Incabível a alegação de impossibilidade de reconversão definitiva sem que a execução da pena já tenha se iniciado, quando o próprio apenado é exclusivamente responsável por tal fato, tendo em vista que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.
2. Agravo conhecido e desprovido.